Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-60.2021.8.11.0085
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000378-60.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 820.179.481-87 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PREVISTA NOS ARTIGOS 79 E 80 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE AO ADVOGADO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ADVOGADO APENAS EM AÇÃO PRÓPRIA. ART. 32 DA LEI 8.906/1994 (EAOAB). PRECEDENTES DO STJ.
RETRATAÇÃO POSITIVA. AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA À ADVOGADA.

Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, cumpre observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as penalidades por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC, são dirigidas exclusivamente às partes do processo, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa.

A eventual responsabilização do advogado por condutas temerárias deve ser apurada em
ação própria
, conforme previsto no
art. 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB)
, sendo vedada a imposição de sanções diretamente nos autos do processo em que atuou, salvo demonstração de dolo ou conluio com a parte para lesar a parte adversa.

Reconhece-se, portanto, em juízo de retratação positiva, o afastamento da condenação solidária da advogada da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA ADVOGADA À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se, na origem, de recurso de apelação cível interposto por
LUIS CHAGAS DOS SANTOS
contra a sentença de ID 160707248, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ademais, a parte autora foi condenada, solidariamente com a advogada subscritora da petição inicial, ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81,
caput
, do Código de Processo Civil, pela prática de litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, incisos II e VI, do CPC.

Também foi determinada a condenação da parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação de ID 160707250, requerendo-se a reforma da sentença para:

- Reconhecer a preliminar de cerceamento de defesa; e,

- Afastar a condenação solidária da advogada ao pagamento da multa por suposta litigância de má-fé.

O recurso de apelação foi levado a julgamento por esta Egrégia 2ª Câmara de Direito Privado, que, por meio do v. acórdão (ID 183483199), negou provimento ao apelo, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Posteriormente, foi interposto Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (ID 198762688).

Em decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, reconheceu-se possível ofensa aos artigos 80, II e IV, e 81, do CPC, razão pela qual determinou-se a remessa dos autos a este juízo para eventual retratação (ID 214110663).

É o relato necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, o
recurso de apelação cível
interposto pela autora LUIS CHAGAS DOS SANTOS foi conhecido e
desprovido
.

A
condenação da parte autora e de sua patrona
ao pagamento da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, em razão de
litigância de má-fé
, nos moldes do art. 80, incisos II e VI, do CPC, foi mantida.

Todavia, conforme consta nos autos, após a interposição de
Recurso Especial
ao Superior Tribunal de Justiça, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, em decisão fundamentada, determinou a remessa dos autos a este juízo para análise em sede de
juízo de retratação
, nos termos dos artigos processuais pertinentes.

Desse modo, o ponto a ser reexaminado diz respeito
à condenação solidária da advogada da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé
.

Observa-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ é no sentido de que as penas por
litigância de má-fé
, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC/2015, são dirigidas
exclusivamente às partes
, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa.

Eventual responsabilidade do advogado deve ser apurada por meio de ação própria, conforme disposto no art. 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...).

2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994"
(AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). (...).

4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso,
aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ.

(...).

6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator." (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023. (Destaquei)

À luz do entendimento pacificado pelo STJ, melhor satisfaz à espécie,
em sede de juízo de retratação positivo
,
afastar a condenação solidária da advogada da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé
, com base no disposto no art. 32 da Lei 8.906/1994, que assim dispõe:

“Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.

Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.”

Na mesma linha, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 77, §6º, que “
aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
”.

À propósito, confira os precedentes deste e. Tribunal acerca do assunto:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO AUTOR - ADEQUADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 77, §6º DO CPC - MULTA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Quanto à imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado, o CPC estabelece, em seu artigo 77, §6º, que “Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”. (N.U 1000479-04.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). No que tange à condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ainda que o Juiz a quo

tenha se convencido de que a demanda originária se caracteriza verdadeiro demandismo, não há amparo legal para manter na sentença a imposição, pois o artigo 79 do Código de Processo Civil (art. 16 no CPC/73) é destinado às partes. (N.U 1003799-42.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Em assim sendo, no caso em análise, não se verifica a necessidade de ação própria para imputar qualquer responsabilidade à advogada. Portanto, deve-se afastar sua condenação solidária à multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto e, em sede de
juízo de retratação
,
MODIFICO
o acórdão de ID 183483199, quanto à condenação da advogada da parte recorrente à multa por litigância de má-fé,
afastando sua responsabilidade solidária às sanções previstas nos artigos 79 e 80 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024